Tribunal: TJDFT
Processo: 0707949-70.2025.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS POR MEIO DE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ESTORNO PARCIAL REALIZADO. RESTITUIÇÃO DO REMANESCENTE EM DOBRO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A autora identificou em 15/3/2024 quatro compras em seu cartão de crédito realizadas em 14/3/2024, sendo duas no valor de R$ 99,00 cada, a terceira de R$ 2.498,90, em 10 parcelas de R$ 248,89, e a quarta de R$ 2.346,08, em 4 parcelas de R$ 586,52. Relatou que o banco réu estornou apenas o débito de R$ 2.498,90. Informou que pagou os demais débitos, no total de R$ 2.514,08, para evitar a inscrição de seu nome em cadastro de devedores.
2. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é nula a cláusula que impõe ao portador do cartão, com exclusividade, a responsabilidade pelas despesas realizadas anteriormente à comunicação de sua perda, extravio, furto ou roubo, ou ainda quando houver suspeita da sua utilização por terceiros. Nesse sentido: “(...) 2. É nula a cláusula que impõe ao portador do cartão, com exclusividade, a responsabilidade pelas despesas realizadas anteriormente à comunicação de sua perda, extravio, furto ou roubo, ou ainda quando houver suspeita da sua utilização por terceiros.” (REsp n. 1.737.411/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/3/2019, DJe de 12/4/2019.)
3. A consumidora apresentou contestação das quatro operações realizadas em 14/3/2024, mas o réu estornou apenas a compra no valor de R$ 2.498,90. A restituição mostra que o requerido reconheceu a vulneração do perfil da usuária e a atipicidade das compras, donde se conclui que detinha condições de evitar a fraude, o que realça ainda mais a sua responsabilidade pelo evento.
4. Nesse sentido, merece prestígio a sentença que condenou o banco a restituir o saldo remanescente de R$ 5.028,16, já incluída a dobra.
5. Vale destacar que o comprovante de pagamento, ainda que juntado com o recurso, pode ser conhecido pelo juízo, ante o princípio que veda o enriquecimento sem causa. Na hipótese, todavia, as telas apresentadas pelo banco com o recurso (ID 75979604, pág. 4 e 5) não comprovam o estorno, apenas a suspensão da cobrança até a conclusão do processo, conforme determinado no e-mail de ID 75979589 trocado entre funcionários do banco em 28/4/2025. De qualquer modo, eventual estorno pode ser demonstrado no cumprimento da sentença.
6. A situação descrita nos autos não se mostra apta a configurar os danos morais. A declaração de inexistência dos débitos e a condenação do banco à restituição em dobro dos valores pagos pelas compras realizadas por meio de fraude é a punição necessária e suficiente para solver a questão. A “caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, circunstâncias não configuradas na hipótese dos autos. (...)” (APC 07205183420198070001, 8a Turma Cível, Relator Designado: Robson Teixeira de Freitas, publicado no DJE: 7/4/2021). Julgo improcedente o pedido de compensação pelos danos morais.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para excluir a compensação por danos morais. Relatório em separado.
8. Sem custas processuais e honorários advocatícios.